Tribunal: TJDFT
Processo: 0752074-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de modificação de guarda e convivência cumulada com alimentos, indeferiu o pedido para fixação da residência materna como lar de referência do menor e para revisão do plano de convivência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alteração do lar de referência do menor, do genitor para a genitora, é medida necessária para resguardar seu bem-estar; (ii) analisar se há elementos suficientes para revisão imediata do plano de convivência estabelecido judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A proteção integral dos direitos da criança e do adolescente exige que decisões sobre guarda e convivência sejam tomadas com base no princípio do melhor interesse do menor, conforme previsão constitucional e estatutária.
4. A modificação liminar da guarda somente se justifica diante de provas inequívocas de que o menor está submetido a risco iminente ou privado do devido suporte moral e material, o que não restou demonstrado nos autos.
5. Os indícios apresentados pela agravante acerca de eventuais negligências e maus-tratos no ambiente paterno demandam instrução probatória adequada, sendo recomendável aguardar a realização de estudo psicossocial antes de qualquer alteração no regime de guarda.
6. O plano de convivência fixado na decisão recorrida assegura à genitora períodos regulares e equilibrados de permanência com o menor, garantindo a manutenção do vínculo familiar.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.